Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O RITO DA PENHORA. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL DA DÍVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, deferiu a conversão do rito da prisão civil para o rito da penhora, a pedido do executado, em razão da maioridade do alimentando e da inexistência de urgência alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da maioridade do alimentando e da alegada perda do caráter emergencial dos alimentos, é juridicamente possível converter o rito da prisão civil para o rito da penhora, independentemente da anuência do credor.
III. Razões de decidir
3. A conversão do rito da prisão civil para o da penhora é admissível quando a dívida alimentar não ostenta mais caráter emergencial, especialmente nos casos em que o credor já atingiu a maioridade.
4. A maioridade civil do alimentando afasta a aplicação da doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta, fundamentos que legitimam a adoção do rito da prisão como meio coercitivo.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendido que o rito da prisão civil deve ser reservado a dívidas atuais e urgentes, e que a manutenção da execução pelo rito da prisão, após a maioridade do credor, não se justifica quando este se encontra em condições de prover o próprio sustento.
6. Eventual alegação de persistência da necessidade alimentar demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento.
7. A cobrança de eventuais valores pretéritos pode prosseguir normalmente pelo rito da penhora, inexistindo violação ao devido processo legal ou limitação à efetividade da execução.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF/1988, art. 227, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020834, 0718545-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 24.07.2025.